Tribunal: CARF
Processo: 18471.000718/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000718/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
WORLD ASSIS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA ISOLADA, ESTIMATIVA. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA
CARF 104.
O lançamento relativo à multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza a presunção de
omissão no registro de receitas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. FATOS GERADOS PRETÉRITOS A
2007. SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, para considerar
indevida a cobrança da multa de ofício isolada, nos termos da Súmula CARF no 105.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000718/2006-19
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
WORLD ASSIS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Rio de Janeiro I, Ac. no 12-
20.947, fls. 237/245, que julgou improcedente a impugnação.
Contra o contribuinte foram lavrados os seguintes autos de infração, referentes ao
ano-calendário de 2002: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ, fls. 104/110;
Contribuição para PIS, fls. 111/113; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, fls. 115/118; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, fls. 119/122.
Consoante discriminado no quadro "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal", fls. 109, e no Termo de Verificação Fiscal TVF, fls. 180/181, foram apuradas as
seguintes infrações:
2.1. Omissão de receita caracterizada pelo saldo credor de caixa - conforme
explanado no item 1 do TVF, a Fiscalização intimou a interessada a apresentar a composição e
comprovação, através de documentação hábil e idônea, da movimentação diária da conta
“Caixa” - código contábil l.1.1.01 - rubrica ADM SEDE. Após analisar a documentação
apresentada, foi constatado Saldo Credor de Caixa, no valor de R$ 66.054,71, ocorrida em
25/7/2006 tendo por base demonstrativo apresentado pela interessada. Ao ser intimado a
justificar essa ocorrência, o contribuinte informou que o fato teve origem na efetivação de
lançamentos indevidos na conta supramencionada e que estaria providenciando a regularização.
2.2. Falta de recolhimento do IRPJ/CSLL sobre base de cálculo estimada - a
Interessada, ao ser intimada a apresentar os balanços mensais com base na receita bruta e
acréscimos referentes ao ano calendário de 2002, apresentou demonstrativos, os quais
permitiram constatar a ausência de recolhimentos das parcelas mensais (todos os meses de 2002)
do IRPJ e da CSLL, implicando, consequentemente, no lançamento da multa isolada no valor de
R$ 246.976,10.
Inconformada com as exigências fiscais, o contribuinte interpôs em 5/9/2006 a
impugnação, fls. 145/152.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RJO I, fls. 237/245, concluiu pela manutenção integral
da exigência, em acordão assim ementado:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2002, 31/12/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, na contagem do prazo
decadencial deve-se observar a regra do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Se o pagamento do tributo não for antecipado, na constituição do crédito tributário
deverá ser observado o disposto no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Se a interessada não logra afastar a apuração de saldo credor de caixa, não obstante a
oportunidade que lhe foi deferida, subsiste a presunção de omissão de receitas em
montante equivalente.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
À falta de recolhimento da estimativa mensal, após o período de apuração do imposto,
impõe-se ao contribuinte somente a multa isolada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
DATA DO FATO GERADOR: 30/06/2002, 3l/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
CSLL.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido
formalizados por mera decorrência daquele, na medida que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Cientificado em 17/11/2008, fls. 246, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 15/12/2008, fls. 247/250, alegando, em síntese, que:
 A pretensão fiscal esbarra em meros erros de apropriações contábeis,
devidamente corrigidos, conforme o comprovam os documentos anexos, tendo
sido devidamente regularizados os lançamentos indevidos.
 No caso, conforme reiterada jurisprudência desse Egrégio Colegiado, erros de
escrituração infirmam a presunção reportada no artigo 281, I do Decreto no
3.000/99.
 Simples informações, amparadas em elementos incorretos não tem o condão de
sustentar a presunção. Esta, sim, deve, necessariamente, ser lastreada, em
elementos materiais de sua sustentação objetiva, como essencial à preservação
do equilíbrio das relações fisco/contribuinte.
 No caso, a decisão litigada, eximindo-se dos limites decadenciais expressos no
artigo 150, § 4°, do CTN, desconsiderou a decadência dos valores lançados
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

como multa isolada, para os períodos de apuração até julho/2002, apesar de
reconhecer da ciência das autuações em 08/08/2006, isto é, para aqueles
períodos calendário, mais de cinco anos decorridos.
 Conforme atestado pela própria fiscalização, no ano calendário de 2002 foi
apurado tanto prejuízo fiscal (R$ 1.966,41), como base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido (R$ 1.996,41), como resultados das
atividades relativas àquele ano calendário.
 Conforme pacífica jurisprudência desse Egrégio Colegiado, ultrapassado o ano
calendário a penalidade isolada deve ser limitada ao imposto devido anual,
acaso não recolhidas as estimativas ou recolhidas a menor.
 Indaga ao final: no caso presente, como manter-se exigência de penalidade
isolada após, formalizada em 2006 sobre estimativas de resultados do ano
calendário de 2002, se a pessoa jurídica sequer apurou resultado comercial ou
tributário positivo, que ensejasse o pagamento quer do imposto de renda de
pessoa jurídica, quer da contribuição social s/ o lucro líquido?
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Prejudicial de Decadência.
A defesa alega que o lançamento desconsiderou a decadência dos valores lançados
como multa isolada, para os períodos de apuração até julho/2002, pois a ciência das autuações
ocorreu em 8/8/2006. Nesse sentido, faz referência ao artigo 150, § 4°, do CTN.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que, às multas isoladas (no caso, por falta de
recolhimento por estimativa) não se aplica a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, que trata do
lançamento por homologação.
O art. 149, VI, do CTN estabelece que “O lançamento é efetuado e revisto de
ofício (...) VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária”.
Desta forma, a regra geral a ser observada para contagem do prazo decadencial é a
prevista no inciso I do art. 173 do CTN, que dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Esse entendimento já foi, inclusive, sumulado pelo CARF:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, no caso em análise, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado correspondente ao dia 1o/1/2003, findando-se o prazo
decadencial em 1o/1/2008.
Considerando-se que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 8/8/2006,
resta evidente que ainda não havia decorrido o prazo quinquenal quando da formalização da
exigência.
Aliás, mesmo que se considerasse a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN, ainda
não teria ocorrido a decadência, pois o prazo quinquenal, tendo como referência a data de
31/7/2002, somente se consumou em 31/7/2007.
Rejeita-se, pois, a prejudicial de decadência.
Sobre o Item 1 da Autuação.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 109, foi
apurada omissão de receita caracterizada pelo saldo credor de caixa.
O saldo credor de caixa é o método mais tradicional de apuração de omissão de
receita. Ao reconstituir a conta caixa, o agente do fisco verifica que houve saldo credor. Em tese,
o contribuinte pagou o que não tinha. É uma prova por presunção e encontra-se positivada no art.
12, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
O dispositivo em referência, no que se refere ao saldo credor de caixa, não está
dirigido simplesmente ao caso do contribuinte descuidado, que registra o saldo credor em sua
contabilidade, o que, corriqueiramente, se convencionou chamar-se de “fratura exposta”, mas
também à situação em que este saldo se manifesta quando se promove à recomposição da conta
caixa, mediante adoção de critério técnico consistente, observados os princípios contábeis
geralmente aceitos, considerados todos os assentamentos nas respectivas datas das operações.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, ao fato econômico que a lei presume
- cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido
não existe no caso.
No presente caso, a Fiscalização intimou a interessada a apresentar a composição
e comprovação, através de documentação hábil e idônea, da movimentação diária da conta
“Caixa” - código contábil l.1.1.01 - rubrica ADM SEDE. Após analisar a documentação
apresentada, foi constatado o saldo credor.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

Ao ser intimado a justificar essa ocorrência, o contribuinte informou que o fato
teve origem na efetivação de lançamentos indevidos na conta supramencionada e que estaria
providenciando a regularização.
Na peça recursal, a defesa alega que a pretensão fiscal esbarra em meros erros de
apropriações contábeis, devidamente corrigidos, conforme comprovariam os documentos anexos,
tendo sido devidamente regularizados os lançamentos indevidos.
No entanto, não se preocupou em indicar quais seriam os erros nas apropriações
contábeis, nem anexou aos autos documentos que comprovassem tal assertiva (as cópias do
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ não se prestam para tal fim). O ônus da prova, nesta situação,
conforme já ressaltado, é do contribuinte, por se tratar de uma presunção legal.
Portanto, dada a ausência de provas que infirmem a presunção de omissão de
receitas, deve-se se manter a tributação.
Quanto aos julgados administrativos citados, além de não vincularem esta
instância julgadora, não se enquadram com a situação em análise.
Sobre a possibilidade do Lançamento relativo à Multa Isolada.
A Recorrente defende a tese de que, ultrapassado o ano calendário, a penalidade
isolada deve ser limitada ao imposto devido anual, caso não recolhidas as estimativas ou
recolhidas a menor.
O lançamento da multa isolada teve como supedâneo legal o art. 44, inciso II,
alinea "b", da Lei n° 9.430/96 com redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303/06.
No entanto, a referida Medida Provisória perdeu sua eficácia, em decorrência do
decurso do prazo, conforme consta no Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 57,
de 2006, in verbis:
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do § único
do art. 14 da Resolução no 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória no 303, de
29 de junho de 2006, que " Dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do
Seguro Social nas condições que especifica e altera a legislação tributária federal. ",
teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27 de outubro do corrente ano.
Desta forma, à data do lançamento voltou a viger a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Para esta situação específica (fatos geradores pretéritos ao ano de 2007), restou
pacificado o entendimento sobre a impossibilidade de cobrança da multa. A matéria foi,
inclusive, sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000718/2006-19

da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Considerando-se que é dever dos conselheiros observarem as Súmulas editadas
por este órgão, sob pena de perda de mandato (art. 45, inciso VI da Portaria no 343, de 9 de junho
de 2015), é de se considerar improcedente o lançamento da multa de ofício isolada, de que trata o
presente processo.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a prejudicial de
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para considerar indevida a
cobrança da multa de ofício isolada, nos termos da Súmula CARF no 105.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital